Tribunal: TJMT
Processo: 0007103-64.2017.8.11.0007
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0007103-64.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[DANIEL BARROS DE MOURA DE ABREU - CPF: 024.540.511-92 (APELANTE), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - ALTA FLORESTA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR; VENCIDO O REVISOR.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL BARROS DE MOURA DE ABREU

APELADO: MPEMT - ALTA FLORESTA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO NO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/06 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA – LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR E DEFINITIVO, INCONCLUSIVOS –
RECURSO PROVIDO.

Imperiosa a absolvição do réu por ausência de materialidade delitiva, quando o Auto de Constatação Preliminar de Drogas, ainda que elaborado por dois peritos oficiais, não deram a certeza necessária a indicar que o material apreendido se tratava de substância alucinógena conhecida como “LSD” — dietilamida do ácido lisérgico —, e o Laudo Definido resulta inclusivo ante a impossibilidade de análise do material por indisponibilidade de técnica adequada.
R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007103-64.2017.8.11.0007

APELANTE: DANIEL BARROS DE MOURA DE ABREU

APELADO: MPEMT - ALTA FLORESTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
Daniel Barros de Moura de Abreu
contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação Penal código no 162062, julgou procedente a denúncia para condená-lo a
10 (dez) anos

de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
, e ao pagamento de
875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
, pela prática do delito tipificado no
artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006
.

A denúncia narra o que se segue:

“
01. DA SÍNTESE DA IMPUTAÇÃO:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 26 de novembro de 2017, por volta das 00h10min, na chácara denominada Chácara do Bernal, localizada na Vicinal 1a leste, nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, o denunciado
DANIEL BARROS DE MOURA ABREU
, com vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta
, trazia consigo e guardava, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 25 (vinte e cinco) porções de substância entorpecente aparentando ser LSD (dietilamida do ácido lisérgico), que causa dependência física e psíquica, consoante positiva o auto de constatação preliminar colacionado às fls. 51/54-IP, sem autorização e em descordo com determinação legal e regulamentar.

02. DA DESCRIÇÃO DOS FATOS:

Segundo restou apurado, na data dos fatos, integrantes da Polícia Militar realizam atividades de patrulhamento pelas vias públicas localizadas nesta urbe, oportunidade em receberam uma denúncia anônima acerca da realização de um evento festivo onde supostamente estariam oferecendo drogas e bebidas alcoólicas para menores.

Desta feita, os policiais militares que atuaram no caso em testilha se dirigiram até o local indicado, abordaram diversas pessoas que estavam presente e constataram a presença de menores de idade no local, sendo que após ser indagado, o denunciado DANIEL se apresentou como organizador daquela festividade.

Consta ainda dos autos que, após revista pessoal no denunciado e nos demais presentes, o denunciado foi devidamente encaminhado para a Central de Operações da Polícia Militar para prestar esclarecimentos acerca dos fatos, ocasião em que foi realizada a busca minuciosa na carteira de propriedade de DANIEL, momento em que os integrantes da Polícia Militar localizaram
a quantia de 25 (vinte e cinco) porções de entorpecente popularmente conhecida como LDS, as quais estavam escondidas no interior da referida carteira, assim como a quantia de R$ 342,00 (trezentos e quarenta e dois reais).

Desta feita, pelas condições apresentadas, ou seja, em razão das circunstâncias e local da ocorrência, a quantidade e natureza da droga apreendida e seu acondicionamento, bem como através das informações apresentadas pelos integrantes da Polícia Militar no momento da confecção do auto de prisão em flagrante delito de tráfico de drogas.

Por fim, o auto de constatação preliminar da natureza da substância apreendida, a que faz menção o § 1° do artigo 50 da Lei n.o 11.343/2006, está acostado às fls. 51/54-IP.

03 – DOS REQUERIMENTOS
:

DIANTE DO EXPOSTO, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
, através do Promotor de Justiça subscritor, denuncia a Vossa Excelência a pessoa de
DANIEL BARROS DE MOURA DE ABREU
pela pratica do delito previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei Federal n° 11.343/2006. (...).”
[Grifo].

O Boletim de Ocorrência narra os fatos nos seguintes termos (ID. 8534645):

“ESTA GUMP RECEBEU INFORMAÇÕES VIA 190, ONDE PASSOU A NOS INFORMAR QUE NA CHÁCARA DO “BERNAL” ESTAVA OCORRENDO UMA FESTA “RAVE” E QUE HAVIA VÁRIOS MENORES INGERINDO BEBIDAS ALCOÓLICAS BEM COMO FAZENDO USO DE ENTORPECENTES, SENDO ASSIM AS GUPMS DESLOCARAM ATÉ O REFERIDO LOCAL PARA AVERIGUAR A VERACIDADE DA INFORMAÇÃO, NO LOCAL NOS DEPARAMOS COM VÁRIOS INDIVÍDUOS INGERINDO BEBIDA ALCOÓLICA, QUE APÓS ABORDAGEM E CHECAGEM DESTES ENCONTRAVA-SE TRÊS “MENINAS” A QUAL NÃO PORTAVAM IDENTIFICAÇÃO E AO INFORMAREM SEUS DADOS FICARAM CONFUSAS, SENDO POSTERIORMENTE IDENTIFICADAS COMO MENORES DE IDADE, O SUSPEITO DANIEL VULGO “CHARÁ”, O QUAL ERA RESPONSÁVEL PELA FESTA AO SER DADO LHE VOZ DE PRISÃO RECUSOU A ACOMPANHAR ESSA GU PM, SENDO NECESSÁRIO USO MODERADO DE FORÇA, CAUSANDO ESCORIAÇÕES NO ROSTO E NO BRAÇA DIREITO. A RESISTÊNCIA DO SUSPEITO CAUSOU ESCORIAÇÕES NO SD PM CLAUDIOVINO CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO. A MENOR SUSPEITA RAQUEL, VEIO A INTERVIR NA CONDUÇÃO DO SUSPEITO ONDE FOI NECESSÁRIO CONTE-LA E ALGEMÁ-LA SUSPEITA SEM LESÕES CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO. AO CHEGAR NO COPOM NO MOMENTO DA CONFERÊNCIA DOS PERTENCES DOS ENVOLVIDOS NA OCORRÊNCIA, FOI LOCALIZA
NA CARTEIRA DE DOCUMENTOS DO SUSPEITO (DANIEL) SUBSTÂNCIAS APARENTANDO SER LSD (01 CARTELA COM 25 UNIDADES) E R$ 342,00 EM PAPEL MOED
A,
E
NA BOLSA DA MENOR EM DISCORDÂNCIA DA LEI (RAQUEL) FOI ENCONTRADO UM “CIGARRO” CASEIRO COM SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA.
DIANTE DO FATO O SUSPEITO FOI CONDUZIDO SEM LESÕES CONFORME LAUDO MÉDICO E A MENOR EM DISCORDÂNCIA DA LEI FOI CONDUZIDA SEM LESÕES CORPORAIS, AMBOS COM USO DE ALGEMAS JUNTAMENTE COM AS VÍTIMAS ENVOLVIDAS ATÉ A DMPJC PARA DEMAIS PROVIDÊNCIAS. OBS: ESTA GU PM TENTOU VÁRIAS VEZES CONTATO COM O CONSELHO TUTELAR, PORÉM NÃO TEVE SUCESSO. ” [Destaquei].

O Auto de Constatação Preliminar de Drogas, ID. 8534765, confirma a apreensão de uma cartela com 25 (vinte e cinco) unidades de
substância aparentando ser “LSD
” e a quantia de R$ 342,00 (trezentos e quarenta e dois reais), e o Laudo Definitivo, ID. 8534765, traz a seguinte conclusão:

2
. DESCRIÇÃO DO MATERIAL RECEBIDO

As porções dos materiais descritos abaixo encontram-se no interior do envelope plástico de segurança da POLITEC, lacrado e identificado pelo n.
03038111.

Trata-se de:

Material “A”.
01 (uma) porção de material vegetal de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes envolto em um fragmento de papel branco sem pauta formando embalagem do tipo cigarro artesanal. Este material encontrava-se acondicionado no interior de uma folha de papel branca.

Material “B”
. 01 (uma) cartela composta por 25 (vinte e cinco) selos de papel, com impressões de desenho aleatório com cores diversas, no formato de quadriláteros com os laterais serrilhados e envoltos em papel alumínio.

(...)

5.
RESULTADO OBTIDOS

Após a realização dos exames verificou-se que:

A alíquota do Material “A” apresentou resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o canabinóide THC (tetrahidrocanabinol).

8.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
:

(...)

O material
“B”
não foi analisado, uma vez que a técnica adequada para análise encontra-se indisponível. O material em questão foi acondicionado no interior do envelope plástico de segurança n. 03018325, sendo cadastrado em novo protocolo de n
.
52233/2018
. (...).”
[Grifo].

Nas razões recursais, ID. 8534834 e 8534835, a Defensoria Pública aduziu fragilidade probatória para dar suporte a uma condenação por tráfico de drogas, afirmando que a ínfima quantidade de droga apreendida era para seu uso. Requereu a absolvição do tráfico ou a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11343/06, com aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Assim sustenta:

“ (...) o réu destaca que é usuário de entorpecente e que a droga apreendida era para o seu consumo. A propósito, o hábito de comprar produtos em parcelas maiores ao invés de fragmentos é algo rotineiro para diversas pessoas, inclusive aquelas que vão ao mercado e não à boca de fumo. Por fim, o apelante declarou que comprou a droga na própria festa para o seu consumo.

Outrossim, é nítida que a condenação se baseou em elementos incertos e ricos em suposições. Portanto, a medida mais correta é o reconhecimento do crime de tráfico de drogas para o delito tipificado no artigo 28 da Lei n. 11.343/06. (...).”

Subsidiariamente, postulou a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão na segunda fase com arrimo na súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, vez que o réu confessou a propriedade da droga para seu consumo. Na terceira fase, pugna pelo reconhecimento da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

No que tange à causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, requer a aplicação na fração mínima de 1/6 (um sexto), vez que o julgador não apresentou fundamentação idônea a justificar o incremento da pena em 1⁄4 (um quarto).

Por fim, aduz que a dosimetria deve ser anulada por ausência de fundamentação.

Em contrarrazões, ID. 8534838, 8534839, 8534840, 8534841 e 8534842, o Ministério Público pleiteou a manutenção da sentença condenatória.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso
,
ID. 10660989.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE APELAÇÃO N o0007103-64.2017.8.11.0007 – CLASSE CNJ – 417 – COMARCA DE ALTA FLORESTA

APELANTE: DANIEL BARROS DE MOURA DE ABREU

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO VISTA

Trata-se de Apelação interposta por DANIEL BARROS DE MOURA DE ABREU contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta (Código no 162062), que o condenou pelo crime de tráfico de drogas, majorado por ter sido cometido nas
“imediações de locais festivos”
, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa – art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006.

O d. Relator, Des. Paulo da Cunha, absolveu o apelante
por ausência de comprovação da materialidade
, pois não foi apresentado o
“laudo original realizado pelo laboratório forense da Policia Civil do Distrito Federal, estando carente de descrição e discussão dos procedimentos adotados pelo perito daquele Estado, o qual realizou os exames”
, violando
“o princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, inserto no artigo 5°, inciso LV, da Constituição Federal de 1988”
.

O d. Revisor, Des. Marcos Machado,
entendeu estar demonstrada a materialidade delitiva
, uma vez que,
embora o supracitado laudo não tenha sido juntado aos autos
, o perito oficial criminal da POLITEC de Mato Grosso analisou e interpretou os resultados dos exames confeccionados pelo laboratório forense da Polícia Civil do Distrito Federal,
“bem como indicou e teceu considerações sobre os procedimentos/métodos técnico-científicos adotados para identificação da substância entorpecente”
, quais sejam
“cromatografia gasosa acoplada ao espectrômetro de massa e colorimétrico com o reagente de EHRLICH”
. Por fim,
após identificar a autoria delitiva
, reduziu a pena do apelante para 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, em regime aberto,
com substituição por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal
.

Pedi vista para melhor analisar o caso diante da dissidência levantada.

O apelante foi preso em flagrante,
no dia 26.11.2017
, por trazer consigo
uma pequena cartela
de substância análoga a “LSD”, contendo 25 micros selos.

É sabido que o laudo pericial de constatação de droga – preliminar ou definitivo – mostra-se imprescindível à comprovação da materialidade do crime de tráfico de entorpecente.

Colaciono o seguinte aresto do STJ:

“[...]
o laudo toxicológico definitivo, de regra, é imprescindível à comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes
. Sem o referido exame, é forçosa a absolvição do acusado,
admitindo-se, no entanto, em situações excepcionais, que a materialidade do crime de drogas seja atestada por laudo de constatação provisório, desde que ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo e tenha sido elaborado por perito oficial
.”
(HC 394.346/RJ, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, 29/08/2018)

O Auto de Constatação Preliminar não evidencia a realização de qualquer procedimento para identificação da substância apreendida, sendo apenas relatado pelos peritos que o material aparentava [
visualmente
] ser “LSD” –
“o material aparenta ser droga tipo LSD e
que será encaminhado para a Politec realizar o exame pericial
”
.

A substância apreendida com o apelante foi encaminhada para avaliação ao laboratório forense da Polícia Civil do Distrito Federal, em razão da indisponibilidade dos métodos de análise em Mato Grosso –
“o material ‘B’ não foi analisado, uma vez que a técnica adequada para análise encontra-se inoperante”
.

No Laudo Pericial no 3.14.2018.46890-01 [
elaborado em 13.2.2019]
, o perito oficial criminal da POLITEC de Mato Grosso [Jaime Trevizan Teixeira] atestou
ter observado
o resultado positivo para
“presença de 2C-I (4 – Iodo – 2,5 – Dimetoxifeniletilamina)”
– “LSD” –, ao analisar e interpretar as conclusões dos exames realizados pela equipe da Polícia Civil do Distrito Federal, assim como os procedimentos técnico-científicos adotados para identificação do “entorpecente”.

Não obstante, o documento apresentado pelo perito criminal da POLITEC de Mato Grosso, ainda que revestido de fé pública, não se presta para substituir o laudo oficial confeccionado pelo laboratório forense da Polícia Civil do Distrito Federal [o qual, repito, não foi juntado aos autos].

Isso porque as suas avaliações e interpretações, formalizadas no Laudo Pericial no 3.14.2018.46890-01,
possuem natureza de “prova testemunhal”
, e não pericial, notadamente por não ter sido o responsável pela análise da substância apreendida.

Ressalta-se que o próprio perito criminal da POLITEC de Mato Grosso consignou no Laudo supracitado que
“a correta identificação de uma droga
depende da utilização de uma rotina analítica baseada em métodos validados
não correlatos
e na competência do analista
[...], afastando assim resultados incertos sobre as peças em análise”
.

Se inexiste qualquer laudo de constatação de droga juntado aos autos [preliminar ou definitivo],
“a prova testemunhal e a confissão isoladas ou em conjunto não se prestem a comprovar, por si sós, a materialidade do delito”
(STJ, EREsp 1544057/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, 09/11/2016).

Em outras palavras, a declaração escrita de perito criminal não responsável pelo exame da substância apreendida, em que pese atestar a conclusão positiva do laudo oficial [proveniente de outro estado da Federação] que não foi juntado aos autos, não se mostra apta a demonstrar a materialidade do tráfico de drogas.

Trago os seguintes julgados do STJ e TJAM:

“A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do Eresp 1.544.057/RJ, em 26/10/2016, uniformizou o entendimento de que a ausência do laudo definitivo acarreta a absolvição do acusado, pela falta de comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas, ressalvados os casos em que o laudo preliminar seja dotado de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial, em procedimento equivalente. Na hipótese,
é inválida a condenação amparada tão somente nas provas testemunhais e documentais, produzidas e trasladadas ao feito, quando
a apreensão da droga e
a confecção do laudo definitivo positivo é imprescindível para a comprovação da materialidade delitiva
.”
(HC 380.095/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017)

“A prova testemunhal não tem o condão de suprir a ausência do laudo definitivo, na medida em que somente tem relevância no que diz respeito à autoria e não à materialidade do delito, daí a imprescindibilidade.”
(STJ, HC 350.996/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 29/08/2016)

“[...] os elementos de prova dos autos não bastam para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de entorpecentes, pois, segundo a mais atual orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, para a caracterização do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas é imprescindível a apreensão da substância entorpecente e a confecção do respectivo Laudo Toxicológico. No caso dos autos, não houve apreensão de substância entorpecente,
nem, por óbvio, a elaboração de laudo de constatação provisório ou definitivo, achando-se a condenação exarada em primeira instância lastreada

tão somente
nos Relatórios de Interceptação e Quebra de Sigilo Telefônico elaborados em sede cautelar e
na prova testemunhal das agentes policiais
que atuaram durante a fase investigativa.
Com efeito, uma vez que a acusação não logrou produzir as provas necessárias para a devida comprovação da materialidade do crime do art. 33 da Lei n.o 11.343/06, é de rigor a absolvição do apelante, na forma do art. 386, inciso II do Código de Processo Penal
.”
(TJAM, Relator (a): João Mauro Bessa; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: Primeira Câmara Criminal; Data do julgamento: 30/10/2019; Data de registro: 30/10/2019)

Diante desse contexto,
“não sendo apresentado o laudo original elaborado pelo laboratório forense da Polícia Civil do Distrito Federal, a que se refere o Laudo Pericial N. 3.14.2018.46890-1”
, impõe-se absolver o apelante DANIEL, nos termos do voto do d. Relator.

De mais a mais, ao analisar o conjunto probatório,
também não identifiquei a autoria do tráfico de drogas
.

Ainda que a materialidade delitiva estivesse comprovada, as provas produzidas são insuficientes para demonstrar a destinação mercantil do suposto entorpecente.

A diligência policial decorreu de informações de
“que na chácara do ‘Bernal’ estava ocorrendo uma festa ‘rave’ e que haviam vários menores ingerindo bebidas alcóolicas, bem como fazendo uso de entorpecentes”
, sem qualquer menção ao nome ou às características do apelante como sendo o fornecedor de drogas.

Os policiais militares – Manoel Junior Campos Rodrigues, Renato Pereira de Andrade, Manoel Joacir de Campos e Claudiovino Martins –, após presenciarem três menores de idade ingerindo bebidas alcoólicas no local, conduziram o apelante à delegacia tão somente porque o identificaram como sendo o responsável pelo evento festivo –
“Daniel foi informado acerca da irregularidade da festa e foi detido pelo crime de corrupção de menor”
.

Advirto que há dúvidas de que o apelante era realmente o responsável pelo o evento,
especialmente se sopesadas as declarações do proprietário da chácara, João Carlos Abrahão Martin
[o qual revelou que
“a pessoa que o procurou para a locação desta festa foi LUCAS TEIXEIRA CARVALHO”
, pelo valor de R$ 700,00 reais, e que
“não tem conhecimento nem ideia de quem seja a pessoa de DANIEL BARROS”
],
e das adolescentes que estava na festa – Ana Carolina Diamante Alves, Raquel Lorraine de Freitas e Ana Carolina de Gouveia da Silva
– [as quais afirmaram que não tinham conhecimento
“que ele era o responsável pela festa”
].

A localização das “drogas” ocorreu somente na delegacia, quando os policiais militares, em revistas pessoais, encontraram, com o apelante, uma pequena cartela de substância análoga a “LSD” e, com a adolescente Raquel Lorraine de Freitas,
“um cigarro caseiro”
de maconha.

As declarações dos agentes policiais limitam-se à apreensão da “substância entorpecente” – na delegacia – e não apontam nenhum elemento de convicção de seria comercializada pelo apelante.

Transcrevo parte dos depoimentos judiciais dos policiais militares Renato Pereira de Andrade e Manoel Joacir de Campos,
in verbis
:

“[...] foi informado através do 190 que estava tendo uma festa rave lá na Chácara do Bernal e vários menores ingerindo bebidas alcóolicas e até mesmo entorpecentes, [...] constamos que tinha de fato vários menores no local fazendo uso de bebida; aí ao perguntar quem era o responsável da festa,
falaram até que estava sendo comemorado o aniversário do Daniel e era o único que se dizia mais responsável pela festa
;
aí em conversa com ele, falamos que ele iria ser conduzido pra acompanhar a gente devido aos fatos de ter menores no local fazendo uso de bebida alcoólica
[....];
ao chegar no COPOM fizemos uma busca mais minuciosa, onde carteira dele foi encontrado uma cartela de LSD
[...].”
(Renato Pereira de Andrade)

“[...] foi encontrada uma cartela de LSD e com a menor foi encontrado um cigarro de maconha.
[Tinha algum relato de comercialização ou foi apreendido algum comprador?] Negativo. [Tinham menores consumindo bebidas alcoólicas no local?] Sim. [Então foi por isso que o senhor tomou a decisão de levá-lo?] Sim [...].
[E lá no COPOM, o senhor achou a droga?] Sim, tava dentro da carteira dele. [Ele assumiu que a droga era dele?] Sim [...].”
(Manoel Joacir de Campos)

Saliento que a data de nascimento do apelante – 25 de outubro – não corresponde com o dia do evento – 26 de novembro.

O apelante, nas duas fases, negou ser o responsável pelo evento festivo, bem como afirmou ser usuário de drogas e que a substância encontrada consigo seria para o consumo próprio.

A condição de usuário do apelante está corroborada pelos depoimentos judiciais das
testemunhas Leia de Jesus de Lima, Gilvan de Oliveira dos Santos, Raildo Xavier da Costa e Bruna Naiara dos Santos.

Além de a quantidade não ser tão expressiva, a pequena cartela de “LSD” apreendida
continha todos seus micros selos
, ou seja, nenhuma unidade havia sido consumida/fornecida, d
e modo a não ser indutiva a mercancia atribuída ao apelante.

Anoto que, em consulta ao sistema deste Tribunal, verifica-se que o acusado não registra qualquer anotação pelo delito previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006.

A mera localização de “entorpecente”, sem qualquer outro indicativo concreto de traficância, não se afigura suficiente para embasar a condenação pelo crime descrito no art. 33 da Lei no 11.343/2006.

Diante desse contexto, ainda que a materialidade delitiva estivesse comprovada, a conduta imputada ao apelante DANIEL deveria ser desclassificada para o crime previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.

Por fim, registro que lamentavelmente o apelante – à época com 26 anos de idade, diagnosticado com “artrite reumatoide juvenil”, casado, pai de uma criança de 10 anos de idade e de um bebê recém-nascido –
encontra-se segregado desde 26.11.2017, ou seja, há mais de 2 (dois) anos
, apesar de ter sido formulado, ao magistrado singular, pedido de revogação da custódia por excesso de prazo.

A prisão do apelante e o processamento desta ação penal sequer deveriam ter sido admitidos pelo juiz da causa [à época], tendo em vista que
“o art. 50, § 1o, da Lei n. 11.343/2006
não admite a prisão em flagrante e o recebimento da denúncia sem que seja demonstrada, ao menos em juízo inicial, a materialidade da conduta por meio de laudo de constatação preliminar da substância entorpecente
, que configura condição de procedibilidade para a apuração do ilícito de tráfico”
(STJ, AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 19/12/2019).

Com essas considerações,
acompanho
o voto do d. Relator, Des. Paulo da Cunha, acrescentado a imediata
expedição do alvará de soltura
em favor do apelante DANIEL BARROS DE MOURA DE ABREU.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020